Tribunal: STF
Processo: AI 666642
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.                       Recurso via fac-símile enviado a esta Corte dentro
   do prazo legal. Originais apresentados equivocadamente perante o
   Superior Tribunal de Justiça e recebido neste Supremo Tribunal
   somente após o trânsito em julgado da decisão embargada.
2.
   Levando-se em conta que o protocolo que
   efetivamente conta para a verificação do prazo é o da Secretaria
   desta Corte, revelam-se, portanto, intempestivos os presentes
   declaratórios. Precedentes.
3.                          Embargos
   de declaração não conhecidos.